Tribunal: TJMT
Processo: 1007774-36.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007774-36.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE ADEQUAR EDIFICAÇÃO PÚBLICA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, julgou procedentes os pedidos para condenar ente municipal à obrigação de fazer consistente na adequação de prédio público às normas de acessibilidade (NBR 9050) e de prevenção contra incêndio e pânico, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para adequação de edificação pública às normas de acessibilidade e segurança contra incêndio viola o princípio da separação dos poderes e se a ausência de previsão orçamentária pode afastar a obrigação do Poder Público.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição
da República
estabelece que as edificações públicas devem garantir acessibilidade às pessoas com deficiência, conforme
arts
. 227, §2o e 244. A falta de acessibilidade viola o direito fundamental de livre locomoção previsto no art. 5o, inciso XV, da CF.

4.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) determina que as edificações públicas já existentes devem garantir acessibilidade em todas as suas dependências, tendo como referência as normas técnicas vigentes. A acessibilidade constitui direito que permite à pessoa com deficiência viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania.

5.
A acessibilidade não se restringe aos usuários do serviço público, mas estende-se aos trabalhadores e servidores, assegurando igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e impedindo segregação funcional por limitações arquitetônicas.

6.
A legislação estadual estabelece a obrigatoriedade de obtenção de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico para funcionamento regular de edificações públicas, visando à preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

7.
A intervenção judicial não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade, assegurando o cumprimento da legislação vigente e a proteção de direitos fundamentais. O Poder Judiciário não substitui o gestor na formulação de políticas públicas, mas apenas determina o cumprimento de obrigação legal específica.

8.
A ausência de previsibilidade orçamentária não pode frustrar a implementação de política pública que garanta direitos constitucionais fundamentais, cedendo espaço frente à necessária proteção de tais direitos, especialmente quando constatada omissão administrativa arbitrária.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A adequação de edificações públicas às normas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico constitui dever constitucional e legal do Poder Público, não configurando a determinação judicial violação ao princípio da separação dos poderes. 2. A ausência de previsão orçamentária não constitui obstáculo à implementação de políticas públicas destinadas à garantia de direitos fundamentais, prevalecendo a proteção constitucional sobre alegações de dificuldades financeiras. 3. A acessibilidade nas edificações públicas estende-se tanto aos usuários dos serviços quanto aos trabalhadores e servidores, garantindo igualdade de oportunidades em todas as esferas."

--------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 5o, XV, 227, §2o, 244; Lei no 13.146/2015,
arts
. 10, 53, 57, 60; Lei Estadual no 10.402/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1041696-07.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 00000995720158110035, Rel. Des. Márcio Vidal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.01.2022; STJ, RSTJ 187/219, 2a Turma.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
(MT)
contra sentença
(Id.
346289381
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(MT)
que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à obrigação de fazer consistente na adequação do prédio do Centro Especializado de Reabilitação (CER) às normas de acessibilidade (NBR 9050) e de prevenção contra incêndio e pânico, no prazo de 180
(cento e oitenta)
dias.

Em suas razões, o Município
apelante
sustenta a violação ao princípio da
s
eparação dos
p
oderes e a ingerência do Judiciário em atos de discricionariedade administrativa. Invoca a cláusula da "Reserva do Possível" e a necessidade de prévia dotação orçamentária, questionando ainda a obrigatoriedade de instalação de elevador.

C
ontrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
(Id.
346289391
)
.

A d
.
Procuradoria
-G
eral de Justiça apresentou parecer
no Id.
358045850
,
pelo
não
provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
(MT)
contra sentença
(Id.
346289381
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública
da Comarca de Sinop
(MT)
que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à obrigação de fazer consistente na adequação do prédio do Centro Especializado de Reabilitação (CER) às normas de acessibilidade (NBR 9050) e de prevenção contra incêndio e pânico, no prazo de 180
(cento e oitenta)
dias.

A controvérsia reside na
imposição de
obrigação do Município de Sinop
(MT)
em adequar o prédio do Centro Especializado de Reabilitação (CER) às normas de segurança e acessibilidade.

Pois bem.

No plano da acessibilidade, os artigos 227, §2o e 244, ambos da Constituição
da República
, estabelecem que tanto as novas construções quanto aquelas já existentes deverão estar adaptadas para garantir o livre acesso às pessoas com deficiência.

Registre-se que a falta de acessibilidade nos prédios públicos viola ainda a garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso XV da
CF
,

de livre locomoção no território nacional (direito de ir e vir), a qual fica obstruída com as barreiras físicas às pessoas com deficiência.

Com efeito, além de configurar infringência às normas constitucionais,
a falta de acessibilidade
viola também o estabelecido no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

O referido Estatuto preceitua, em seu art. 10, que “
compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida
”, garantia esta que deverá ser efetivada mediante a implantação e execução das políticas públicas necessárias à viabilização dos direitos como o direito à saúde, à educação, ao lazer, ao transporte e à acessibilidade.

E especificamente quanto ao direito à acessibilidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência disciplina, nos artigos 53 a 62, a matéria, com a definição do que
consiste o
referido direito e a disposição de normas a serem seguidas pelo poder público
:

“
Art. 53.
A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.”

Mais adiante, o art. 57 preceitua que as “
edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes
”.

Sobre as normas de acessibilidade, estabelece o art. 60 que as ações referentes ao direito à acessibilidade devem se orientar pelas regras de acessibilidade previstas na legislação e nas normas técnicas, observado o disposto nas leis no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, no 10.257, de 10 de julho de 2001, e no 12.587, de 03 de janeiro de 2012.

Sendo assim, o
prédio do Centro Especializado de Reabilitação (CER)

deve ser estruturado de maneira a permitir o acesso à diversidade do público que
o
frequent
a
, respeitando, inclusive, o direito das pessoas com deficiência.

Ademais, a
acessibilidade não se limita aos usuários do serviço público, mas também aos trabalhadores
/servidores
. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) visa assegurar igualdade de oportunidades em todas as esferas, inclusive no mercado de trabalho.

A segregação vertical da edificação, com área administrativa inacessível no segundo pavimento, impede que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida sejam empregadas naquelas funções, violando frontalmente o princípio da igualdade de oportunidades e o dever de inclusão.

Portanto, ainda que o atendimento ao público ocorra no térreo, persiste o dever de garantir acessibilidade integral à edificação,
permitindo que trabalhadores com deficiência possam ocupar funções administrativas em quaisquer dos pavimentos.

De igual modo, o
direito à segurança, garantido constitucionalmente no art. 5o da Constituição da República, encontra complementação no art. 144 da Carta Magna, que estabelece ser a segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

A Lei Estadual n. 10.402/2016, que disciplina a segurança contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso, estabelece a obrigatoriedade da obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP) para o funcionamento regular de edificações públicas, constituindo documento emitido pelo CBM/MT que certifica que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio e pânico previstas na legislação.

No caso,
diferentemente das razões apresentadas pelo Município apelante,
tenho que a intervenção judicial não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo do controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, incluindo as omissões injustificáveis.

Nesse sentido, o
Inquérito Civil no 007177-014/2017 demonstrou de forma inequívoca que a unidade padece de falhas graves
, tais como a
ausência de alvará do Corpo de Bombeiros, calçadas inadequadas e falta de acesso vertical (elevador) para
PcDs
.

O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de obrigação legal específica pela Administração Pública, não substitui o gestor na formulação de políticas públicas, mas apenas assegura o cumprimento da legislação vigente e a proteção de direitos fundamentais.

Registre-se, por oportuno, que o c. Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato
administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma).
[sem destaque no original].

Diante desses fundamentos, não há como afastar a responsabilidade d
a Fazenda Pública na hipótese
. Aliás, como visto, é um dever constitucional.

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto, uma vez demonstrada a omissão estatal em relação à
adequação de edificações públicas às normas de acessibilidade e às normas de prevenção contra incêndio e pânico
voltadas à garantia d
e
direito constitucional
,
resta autorizada a ingerência do Poder Judiciário
.

De igual modo, é certo que a ausência de previsibilidade orçamentária não pode ser suscitada pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por ceder espaço frente à necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência d
e
direito fundamental.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação”.

(TJ-MT 00000995720158110035,
Rel.
Rel.
Des. Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. em
31.1.2022
).

E ainda,
e
ste
e.
Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo acessibilidade em vias públicas, firmou entendimento no sentido de que
"a acessibilidade constitui direito fundamental cuja efetivação não pode ficar condicionada à discricionariedade
administrativa", sendo que
"o controle judicial de políticas públicas é legítimo e não viola a separação dos poderes quando evidenciada omissão administrativa que compromete direitos fundamentais"
(Apelação Cível no 1041696-07.2023.8.11.0003, Rel.
Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025).

É imperioso ressaltar que o dispositivo sentencial determina tão somente a
"adequação às normas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico, devendo comprovar a conformidade das instalações por meio de Laudo Técnico"
.
Não houve, portanto, imposição específica de instalação de elevador, mas tão somente determinação de adequação às normas, cabendo ao próprio ente público escolher a solução técnica entre as previstas na NBR.

A sentença preserva, assim, a discricionariedade administrativa quanto aos meios de implementação, remetendo à normatização técnica (NBR 9.050 e legislação de segurança contra incêndio) a definição dos requisitos a serem atendidos, e ao Município a escolha entre as alternativas tecnicamente válidas.

Logo, considerando que a demanda versa acerca de direito fundamental, não pode o Poder Público demandado se limitar a alegar afronta ao princípio da separação dos poderes ou a escassez de recursos para atender tal demanda.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026